Tribunal: TJDFT
Processo: 0752650-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752650-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SILVA SOBRINHO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Silva Sobrinho em face da decisão[1] que, nos autos da ação condenatória manejada em seu desfavor pela agravada – Erbe Incorporadora 077 LTDA –, que transita no bojo do proc. no 0708347-17.2025.8.07.0007, afastara as preliminares de coisa julgada e de falta de interesse de agir, assim como a prejudicial de mérito – prescrição –, reputando prescindível, ademais, a produção de outras provas além das já coligidas aos fólios, determinando a conclusão do feito para sentença. Objetiva o agravante a reforma do originalmente decidido, mediante reconhecimento da ocorrência da prescrição trienal que apontara, afastando todos os aluguéis e encargos locatícios vencidos em data anterior a 04 de abril de 2022, e, outrossim, o reconhecimento do cerceamento de defesa havido, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a produção de prova pericial contábil que pleiteara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se o caso de relação locatícia não residencial firmada entre as partes, constando a ora agravada como locadora, em dezembro de 2019, de salas comerciais situadas no empreendimento Connect Towers, com aluguel mensal inicial de R$ 3.418,30 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos) e vigência de 01/01/2020 e até 12/05/2022. Ressaltara que, diante da pandemia de COVID-19, inadimplira os aluguéis e encargos a partir de maio de 2020, tendo a agravada, então, aviado a ação de despejo, proc. no 0719491-27.2021.8.07.0007, em seu desfavor, sem, contudo, a cobrança de valores de aluguéis e acessórios em atraso. Ato contínuo, apresentara sua reconvenção, pleiteando a revisão dos valores dos aluguéis com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, o que fora parcialmente acolhido pela sentença e confirmado por este e. Tribunal - acórdão no 1749032 -, reduzindo-se os valores dos aluguéis em 50% (cinquenta por cento) nos meses de maio, junho e julho de 2020, e em 40% (quarenta por cento) nos meses de abril e maio de 2021, fixando a data final do contrato, para fins de encargos, em 11/07/2022, momento da entrega das chaves. Aduzira ter a agravada, então, aviado a presente ação de cobrança, em 04/04/2025, do débito de R$ 284.885,78 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Frisara ter arguido na sua contestação respectiva as preliminares de coisa julgada e ausência de interesse de agir quanto aos parâmetros de fixação do débito, e a prescrição trienal apregoada pelo artigo 206, § 5o, I, do CC, estando prescritos todos os débitos anteriores a 04/04/2022, no montante de R$ 203.412,94 (duzentos e três mil quatrocentos e doze reais e noventa e quatro centavos). No mérito, demonstrara o excesso de execução, pois a planilha exequenda ignorara as reduções judiciais impostas, apresentando, ainda, inconsistências no cálculo pro rata de julho de 2022. Sobreviera então a decisão, ora agravada, rejeitando, além das preliminares de coisa julgada e de falta de interesse de agir, a prescrição trienal apontada, vez que a reconvenção apresentada na ação de despejo, datada de 02/02/2022, configuraria ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor, interrompendo o prazo prescricional, que se reiniciara após o seu trânsito em julgado, em 22/08/2024. Por fim, a decisão agravada determinara, ainda, o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade da prova pericial requerida, que visava a aferir o excesso de cobrança e a real conformidade dos valores com a coisa julgada anterior, sob o argumento de que a demanda se achava suficientemente instruída. Insurgira-se, assim, o agravante em face da rejeição da prejudicial de prescrição e do indeferimento da prova pericial, com o julgamento antecipado do mérito, ressaltando, em suma, que a aludida decisão interlocutória inovara ao atribuir à reconvenção o papel de "reconhecimento de dívida" (Art. 202, VI, CC), distorcendo a natureza jurídica do ato processual defensivo, afastando indevidamente a prescrição dos períodos anteriores à 04/04/2022. Aduzira, outrossim, que na sua defesa fora expressamente requerida a produção de prova pericial contábil para afastar o excesso e liquidar corretamente a obrigação, com a aplicação escorreita dos percentuais de redução estabelecidos no título judicial anterior, expurgando-se, ainda, os valores prescritos e recalculando os juros, multas e correção monetária sobre o valor devido, não prescrito. Por fim, afirmara que o indeferimento da prova técnica e a determinação do julgamento antecipado ignorara a necessidade de liquidação do título judicial invocado, cerceando a sua defesa. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Silva Sobrinho em face da decisão que, nos autos da ação condenatória manejada em seu desfavor pela agravada – Erbe Incorporadora 077 LTDA –, que transita no bojo do proc. no 0708347-17.2025.8.07.0007, afastara as preliminares de coisa julgada e de falta de interesse de agir, assim como a prejudicial de mérito – prescrição –, reputando prescindível, ademais, a produção de outras provas além das já coligidas aos fólios, determinando a conclusão do feito para sentença. Objetiva o agravante a reforma do originalmente decidido, mediante reconhecimento da ocorrência da prescrição trienal que apontara, afastando todos os aluguéis e encargos locatícios vencidos em data anterior a 04 de abril de 2022, e, outrossim, o reconhecimento do cerceamento de defesa havido, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a produção de prova pericial contábil que pleiteara. Do alinhavado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, apreciando a defesa deduzida pelo agravante, dentre outros pontos, rejeitara a prescrição trienal suscitada, indeferindo, outrossim, a dilação probatória que requestara – prova pericial -, determinando a conclusão dos autos para julgamento. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, faz-se necessária, inicialmente, a transcrição da decisão arrostada, in verbis: “(...) Da Prescrição O réu sustenta que a pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios prescreve em três anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Como a presente ação foi distribuída em 04 de abril de 2025, todos os aluguéis e encargos que venceram antes de 04 de abril de 2022 estariam prescritos. Por seu turno, o autor alega que os atos processuais e recursos interpostos na ação de despejo anterior (cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/08/2024) interromperam ou suspenderam a contagem do prazo prescricional. Com razão a parte autora. Na forma do art. 202, VI, do Código Civil: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” No caso em análise, observa-se que a reconvenção do réu, protocolada em 2/2/2022 na ação de despejo, buscava tão somente a revisão/redução dos encargos locatícios em razão da situação específica da pandemia, sem, contudo, questionar a existência da dívida. Inclusive, a própria sentença afirmou que: “O réu também reconhece o inadimplemento dos aluguéis desde maio de 2020”. E, ao final, foi exitosa a reconvenção quanto à redução dos encargos locatícios. Diante desse contexto, tem-se que houve ato inequívoco do devedor reconhecendo a dívida, o que atrai a normatividade do art. 202, VI, do CC, ou seja, incide no presente caso causa de interrupção da prescrição em 2/2/2022. Considerando que a pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios prescreve em três anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil) e que o reinício do prazo prescricional só deve ser contado do trânsito em julgado, que ocorreu em 22/08/2024, não há falar em prescrição da cobrança nestes autos. Portanto, rejeito as preliminares e a questão prejudicial de mérito (prescrição). Em face do princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), cumpre esclarecer que a decisão formal e única de saneamento e organização do processo a que alude o artigo 357 do CPC não é exigível nos casos de julgamento antecipado da lide, como se dá na espécie. Com efeito, tal decisão é obrigatória apenas e tão somente nos casos em que o juiz entender não ocorrer as hipóteses do Capítulo X, do Título I, do Livro I, da Parte Especial do CPC (hipóteses previstas nos artigos 354, 355 e 356 do CPC), conforme preceitua expressamente o artigo 357 do citado códex, quais sejam, Extinção do Processo, Julgamento Antecipado do Mérito e Julgamento Antecipado Parcial do Mérito. Trata-se, efetivamente, de providência eventual diretamente ligada e preparatória da futura instrução processual em audiência de instrução e julgamento, que não se realiza quando o juiz reconhece ser a hipótese de julgamento antecipado da lide. Assim prevê a aludida norma processual: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.” Na hipótese em apreço, este Juízo entende ser o caso de julgamento antecipado do processo, nos termos do artigo 355 do CPC, na medida em que se julga habilitado a proferir sentença com base nos elementos de prova existentes nos autos. Logo, despicienda a fixação de pontos controvertidos ou a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão de mérito, aplicando-se a disposição inserta no artigo 357, caput, do CPC, a contrario sensu da expressão “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo” ali contida. Em outras palavras, o reconhecimento judicial da hipótese de julgamento antecipada afasta todas as providências previstas nos incisos do artigo 357 do CPC (saneamento formal do feito em decisão única, fixação de pontos controvertidos, definição prévia do ônus da prova e designação de audiência de instrução). Nesse sentido, destaco os ensinamentos de d. Opinião jurídica acerca do tema (decisão de saneamento): “Trata-se de decisão eventual porque nem sempre ocorre, mesmo quando o processo está em ordem, dado que em muitos casos o juiz deve passar diretamente da fase postulatória para o julgamento antecipado (art. 355). A decisão de saneamento, portanto, passou a ser aquela decisão que o juiz profere, ao final das providências preliminares, para reconhecer que o processo está em ordem e que a fase probatória pode ser iniciada, eis que será possível o julgamento do mérito e, para tanto, haverá necessidade de prova oral ou pericial (art. 357, V). (...) Na ordem lógica das questões, só haverá decisão de saneamento quando não couber a extinção do processo, nos termos do art. 354, nem for possível o julgamento antecipado do mérito (art. 355). (...) Por outro lado, se o juiz, à luz dos elementos já existentes no processo, julgar-se habilitado a decidir o mérito, também não deverá proferir decisão de saneamento, e sim sentença definitiva, sob a forma de ‘julgamento antecipado do mérito’ (art. 355).” (THEODORO JR., Humberto, Curso de direito processual civil, Vol. I, 66a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2025, p. 810-811) Conclui-se, pois, que o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes e não carece de dilação probatória. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Vencido o prazo recursal (15 dias, conforme o disposto no artigo 1.003, §5o, do CPC), anote-se a conclusão do feito para sentença. Intimem-se.[2]” Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, de imediato, que o agravo aviado não merece integral conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto à desnecessidade de dilação probatória e ao julgamento antecipado do feito, não sobeja possível o seu conhecimento. Com efeito, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[3] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[4] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo, quanto ao ponto, não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera também questão meramente processual, que, versando, no caso, sobre a desnecessidade de dilação probatória e o julgamento antecipado do feito, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida no pertinente à desnecessidade de dilação probatória é, em suma, de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão na parte que determinara o julgamento antecipado do processo, sem a necessidade de dilação probatória, porquanto suficiente as provas colacionadas aos autos. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que resolvera aludidas questões. Não se pode olvidar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça encerrara a discussão acerca da natureza do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, concluindo, em suma, pelo que denominara taxatividade mitigada, o que enseja a possibilidade de impugnação imediata das decisões via de agravo de instrumento, ainda que fora das hipóteses contempladas pelo dispositivo legal individualizado. Ocorre, contudo, que aludida possibilidade afigura-se excepcional, devendo estar restrita aos casos nos quais se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Na hipótese, contudo, sobeja o fato de que o decidido não irradia ao agravante nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que lhe será possível aventar a questão em eventual apelo. Deve ser assinalado, ademais, que, diante da natureza do decidido, que não dispõe sobre matéria pertinente ao objeto da ação, é impassível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo STJ no ambiente do REsp 1.704.520/MT. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONFIRMAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO EM CONCRETO. ARTIGO 2o, INCISO II, DA RN 162/07 DA ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decisão sobre impugnação ao valor da causa não está contemplada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, assim, não desafia Agravo de Instrumento. Por esse motivo, nos termos do § 1o do art. 1.009 do mesmo Código, a discussão sobre o tema pode ser renovada nesta sede recursal, não havendo que se falar em preclusão em função da existência de decisão interlocutória sobre a matéria proferida em primeiro grau de Jurisdição e não recorrida. (...) Apelação Cível do Autor provida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida.” (Acórdão no 1364812, 07307142920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINARES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ILIQUIDEZ DA SENTEÇA. ART. 491/CPC NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRADO. ART. 884/CC. DECOTADOS BENEFÍCIOS ALHEIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a existência de decisão saneadora nos autos, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir decididas em seu bojo não são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, sendo assim, não houve a preclusão judicial das matérias. Preliminar de preclusão rejeitada. (...)” (Acórdão no 1363112, 07311427920188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada quanto ao julgamento antecipado e à dilação probatória, é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra ao tópico individualizado do aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada, quanto ao julgamento antecipado e a desnecessidade de dilação probatória, não é passível de ser submetida a reexame pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é parcialmente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento quanto ao ponto, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da efetiva ocorrência da prescrição trienal aplicável ao caso. Consoante apontado alhures, apontara o agravante tratar-se o caso de relação locatícia não residencial firmada entre as partes, em dezembro de 2019, e que, diante da sua inadimplência no período da pandemia de COVID-19, a agravada aviara ação de despejo, proc. no 0719491-27.2021.8.07.0007, em seu desfavor, na qual apresentara reconvenção, pleiteando a revisão dos valores dos aluguéis com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, parcialmente acolhida. Outrossim, aduzira ter a agravada aviado a ação de cobrança subjacente, em 04/04/2025, pugnando a percepção dos alugueres do período de locação no valor de R$ 284.885,78 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), quando apontara, na sua defesa, entre outras, a ocorrência da prescrição trienal, segundo o art. 206, § 5o, I, do CC, ou seja, quanto aos débitos anteriores a 04/04/2022, no montante de R$ 203.412,94 (duzentos e três mil quatrocentos e doze reais e noventa e quatro centavos). Entretanto, assinalara que a decisão agravada rejeitara a prejudicial de mérito, sob o prisma de que a reconvenção apresentada na ação de despejo anterior, em 02/02/2022[5], configuraria ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor, interrompendo o prazo prescricional, que se reiniciara somente após o trânsito em julgado dessa, em 22/08/2024[6], não havendo que se falar, assim, em prescrição na ação principal. Assim emoldurada a questão, insta esclarecer que indicara o ora agravante a efetiva existência de novo marco para a interrupção da prescrição, uma vez que a reconvenção que aduzira, pleiteando a revisão dos valores dos aluguéis com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, e que restara parcialmente acolhida na ação de despejo, interrompera o lapso prescricional. Ora, a formulação que deduzira dissera respeito sobre os alugueres devidos, implicando o reconhecimento de que eram devidos, de forma que somente com a prática do último ato no processo em que deduzida é que o prazo voltara a fluir (CPC, art. 202, VI e parágrafo único). Destarte, interrompido o prazo prescricional trienal pelo aviamento da reconvenção que manejara, a despeito do esforço do agravante no convencimento de que teria se implementado, no caso, a prescrição, ensejando-lhe que fosse alforriado da obrigação que o aflige, não lhe assiste razão. É bem verdade que restando incontroverso nos autos principais que o termo inicial da contagem do prazo dos 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, CC[7], por tratar-se o caso de cobrança de alugueres referentes aos meses de abril de 2020 até julho de 2022, período da inadimplência, seria o mês de abril de 2020,. Contudo, esse prazo fora interrompido pelo pedido revisional, constante da reconvenção manejada pelo agravante na ação de despejo anterior, nos termos do disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, por tratar-se de ato inequívoco do reconhecimento da existência do débito e do direito da agravada, pelo ora agravante, nos termos preconizados pelo estatuto de direito material, que dispõe, verbis: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” Outrossim, interrompido o prazo prescricional, voltara a fluir apenas como o trânsito em julgado da referida ação de despejo, o qual ocorrera somente em 22/08/2024. Destarte, deflui do alinhavado que, iniciada a contagem do prazo de 03 anos, em abril de 2020, que, contudo, não chegara a se implementar, eis que fora interrompido, em 02 de fevereiro de 2022, pelo aviamento da reconvenção do agravante na ação de despejo, pois traduzira ato inequívoco manifestado quanto ao reconhecimento da obrigação, o prazo prescricional só se reiniciara após o trânsito em julgado dessa, em 22/08/2024. Assim, tendo a ação de cobrança principal sido aviada em 04/04/2025[8], menos de 8 (oito) meses do trânsito em julgado da ação anterior, impõe-se, por conseguinte, a priori, a rejeição da prejudicial de mérito pleiteada. Afere-se, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade, legitimando o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Esteado nesses argumentos, admito parcialmente este agravo e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 255210786, fls. 260/264 – dos autos principais. [2] - ID 255210786 - Págs. 3/5, fls. 262/264 – dos autos principais. [3] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [4] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [5] - ID 114451280, fls. 119/133, dos autos do proc. no 0719491-27.2021.8.07.0007. [6] - ID 210134589 - Pág. 8, fl. 729, dos autos do proc. no 0719491-27.2021.8.07.0007. [7] “Art. 206. Prescreve: (...) § 3 o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;” [8] - ID 231681962 - Pág. 1, fl. 4, dos autos principais.